Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-44.2019.8.11.0052
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA -COBRANÇA POSTERIOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E imPROVIDO.
Cuiabá (MT), 30 de julho de 2020

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000914-44.2019.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EUZENI EUGENIA DE SOUZA - CPF: 593.965.471-15 (RECORRIDO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020